Tribunal: TJES
Processo: 0022075-26.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022075-26.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNALVA PINTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022075-26.2019.8.08.0048

APELANTE: EDNALVA PINTO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado.
C
orrupção de Menores
. Prescrição retroativa reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Ednalva Pinto Souza contra sentença condenatória que a condenou pelos crimes previstos no art. 155, §4º, IV, do CP e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90. Pleiteia-se a exclusão da majorante do repouso noturno, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade. A sentença fixou erroneamente a pena total em 5 anos de reclusão, sendo corrigida para 3 anos e 8 meses.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); e (ii) saber se há insuficiência de provas para embasar a condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP).

III. Razões de decidir

Reconhecida de ofício a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao delito do art. 244-B do ECA, em razão do decurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Mantida a condenação pelo delito de furto qualificado, diante da existência de provas suficientes de autoria e materialidade, inclusive imagens de segurança e reconhecimento pela vítima, não infirmadas pela defesa. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

Corrigido erro material na sentença quanto ao somatório das penas, diante da exclusão da condenação pelo art. 244-B do ECA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa quanto ao delito do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento da prescrição retroativa impõe a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de corrupção de menores. 2. A existência de provas suficientes quanto à autoria e à materialidade do delito de furto qualificado, não infirmadas pela defesa, autoriza a manutenção da condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 107, IV; 110, §1º; 155, §4º, IV; 71; CPP, art. 61; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022075-26.2019.8.08.0048

APELANTE: EDNALVA PINTO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDNALVA PINTO SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, condenando a apelante pela prática da conduta prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8.069/90, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 12326340), a apelante sustenta, preliminarmente, a incompatibilidade da causa de aumento de pena pelo repouso noturno com o furto qualificado, requerendo sua exclusão. No mérito, alega ausência de provas suficientes para embasar a condenação, argumentando que não há elementos que confirmem sua autoria no crime e que o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado. Requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 12326342), defendendo a manutenção da condenação, sob o argumento de que há provas suficientes nos autos para demonstrar a autoria e materialidade do crime. Argumenta que o conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais, confirma a prática delitiva pela apelante. Sustenta, ainda, que a pena aplicada é proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Em parecer ministerial de segunda instância (ID 12532729), a Procuradoria de Justiça manifesta-se para que seja reconhecida a prescrição retroativa e extinta a punibilidade em relação ao delito do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90. Prosseguindo, opina para que seja negado provimento ao recurso, quanto ao delito do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Devidamente processada, a apelante foi condenada pela prática da conduta prevista no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, na forma do artigo 71, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, observo que há erro material na sentença. A apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90, a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro meses de reclusão.

Realizado o concurso material, o magistrado fixou a pena total em 05 (cinco) anos de reclusão, ao invés de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Deste modo, procedo de ofício para corrigir o erro material.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Prosseguindo, quanto ao delito do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que deva ser reconhecida a prescrição retroativa.

Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 12/12/2019, tendo a nova sentença condenatória sido publicada somente em 02/12/2024 (ID 13065335).

À apelante foi aplicada a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Deste modo, o prazo prescricional é definido em
04

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Assim, observo que desde o recebimento da Denúncia
(
12/12/2019
)
até a prolação da Sentença (
02/12/2024
),
quase 05 (cinco) anos se passaram, superando o prazo de
04

(
quatro
)
anos
previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Deste modo, deve ser julgada extinta a punibilidade do réu, quanto ao delito do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

DO CRIME DO ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa alega ausência de provas suficientes para embasar a condenação, argumentando que não há elementos que confirmem sua autoria no crime e que o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado.

Emerge da Denúncia:

“
(...) no dia 18 de julho de 2019, por volta das 15 horas e 30 minutos, a denunciada, acima qualificada, juntamente com um homem não identificado e com um adolescente, previamente acordados, subtraíram, para si, um aparelho celular marca Multilaser, modelo MS80, da loja Rosa Mística Informática, localizada no Shopping Mont Serrat, no bairro Parque Residencial Laranjerias, Serra/ES.

Emerge da peça de investigação que a denunciada ingressou no estabelecimento juntamente com um homem não identificado e com um adolescente.

A denunciada segurava uma criança no colo e, juntamente com o homem, chamaram a atenção do vendedor da loja, distraindo-o, enquanto o adolescente subtraiu o aparelho celular marca Multilaser modelo MS80, colocando-o no bolso. Em seguida, a denunciada e os outros dois indivíduos saíram da loja de posse do bem subtraído.

No dia 22 de julho de 2019, os funcionários da loja deram falta do aparelho subtraído e foram verificar as imagens gravadas pelas câmeras de vigilância do local, oportunidade em que flagraram a ação da denunciada e dos demais.

Insta ressaltar que no dia 12/07/2018, a denunciada havia deixado um aparelho de videogame Playstation II para que fosse feito orçamento de conserto, ocasião em que preencheu a nota de orçamento em seu nome, o que propiciou sua identificação.”

A
autoria e a
materialidade
do crime restam devidamente configuradas diante do Boletim Unificado, imagens da câmera de segurança, vídeos além dos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo. Vejamos.

A funcionária do estabelecimento comercial, Lorraine Cruz Dias Balmant, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), contou que, na primeira vez a apelante foi até a loja e deixou um videogame
Playstation
II para conserto, preenchendo a Fica de Cadastro. Dias depois, a apelante voltou com dois indivíduos, quando então um deles pegou o aparelho de celular
M
ultilase
r
, enquanto o outro distraia o vendedor. Relata que somente deram falta do aparelho de celular dias após os fatos, quando então recuperaram as imagens e visualizaram a cena.

O depoimento prestado em juízo foi corroborado pelo depoimento prestado na esfera policial

“
(...) que na data de 18/07/2019 a loja foi furtada; que levaram um aparelho de telefone celular da marca MULTILASER, MODELO MS80, que o valor aproximado do objeto é de R$1.099,00 (mil e noventa e nove reais); que na data de ontem deram falta do aparelho telefônico na prateleira; que foram buscar nas imagens da loja o que teria ocorrido e verificaram que uma pessoa, aparentando ser menor de idade, juntamente com outro indivíduo e uma mulher com uma uma criança no colo entraram na loja e fizeram-se passar por interessados em um produto, que enquanto a mulher e o rapaz distraiam o vendedor, a pessoa que aparenta ser menor de idade pega o celular é coloca no bolso; que não compram nada na loja; que a declarante se recorda de tê-los visto na loja antes, no dia 12/07/2018, que deixaram um equipamento para que fosse feito um orçamento para concerto de um videogame Playstation II, que fornece cópia da nota preenchida pela suspeita EDINALVA PINTO SOUZA (...)”

Destaco que, embora a referida testemunha não estivesse presente no exato momento da subtração, seu relato encontra-se integralmente corroborado pelas imagens de segurança, além de ser coerente com os demais elementos de prova constantes nos autos. Também foi colhido o depoimento do policial civil responsável pela investigação, que confirmou em juízo o teor do relatório policial de fls. 14/16, mencionando expressamente que as vítimas reconheceram Ednalva Pinto Souza como sendo a mulher que aparece nas imagens subtraindo o bem.

Relevante consignar que a defesa, embora sustentando a ausência de prova inequívoca da autoria, não logrou infirmar os elementos constantes dos autos, tampouco apresentou qualquer prova em contrário, limitando-se a impugnar genericamente a valoração da prova.

Registre-se que a apelante sequer compareceu à audiência de instrução, tendo sido declarada revel. Assim, diante do conjunto probatório harmônico e suficiente, não se sustenta a alegação de insuficiência de provas, não havendo falar-se em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, resta prejudicada a tese defensiva acerca do concurso formal de crimes, razão pela qual a pena deve ser redimensionada para corresponder exclusivamente à reprimenda aplicada ao delito de furto qualificado, de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade de EDVALDA PINTO SOUZA, em relação à prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, por força do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Prosseguindo, NEGO PROVIMENTO ao recurso da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)